Tribunal: TJDFT
Processo: 0705698-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705698-05.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO JUCELINO ARAUJO LIMA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO DEVOLUTIVO. ART. 1.012, § 1o, III, DO CPC. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. O pagamento do preparo de recurso interposto realizado simultaneamente com pedido de gratuidade de justiça é ato incompatível com o interesse do recorrente em relação à concessão do benefício, não podendo, se tem condições financeiras para arcar com o preparo do recurso, usufruir dos benefícios em questão. Não comprovada a probabilidade de provimento do apelo e o risco de dano grave ou difícil reparação, o recebimento do recurso deve se limitar ao efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso III, do CPC. O comparecimento espontâneo do devedor supre a ausência de citação e estabelece o termo inicial do prazo para propositura dos embargos à execução, consoante o disposto no art. 239, § 1o, do CPC. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o, §§ 2o, 3o e 4o, 5o, 6o, todos da Lei 11.419/2006; 5o, 7o, 139, inciso I, e 280, estes do Código de Processo Civil, defendendo a tempestividade dos embargos à execução. Aduz a prevalência da data do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico do Tribunal. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010